Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA. RECURSO DE APENAS UMA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de erro material na ementa do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na descrição do caos em exame, o acórdão relata a oposição de recurso de ambas as partes quando apenas uma delas recorreu. Necessário, portanto, corrigir o vício apontado.
4. Erro material reconhecido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2070758 da Relatoria da Desembargadora Margareth Cristina Becker na 3a Turma Cível. Acórdão no 2066180 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.